Tribunal: STF
Processo: ARE 1304231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição STF 3.346/2021) Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Pedro Jorge Neto objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta intempestividade do recurso extraordinário. 
    O peticionante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que o recurso fora interposto tempestivamente.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO EM APLICAR PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s), 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da análise da sentença, constata -se que a pena-base restou fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da elevada quantidade de entorpecente.
    […]
    Já na terceira fase, foi reconhecida duas causas de aumento da pena previstas no art. 40, inciso V e VI, da Lei nº 11.343/2006, eis que restou devidamente comprovado nos autos mediante aos depoimentos das testemunhas, que a conduta delituosa foi praticada entre os Estados de Mato Grosso do Sul e o do Paraná, bem como, o crime foi praticado com o envolvimento de adolescente, deste modo a pena foi majorada, em 1/6, para cada uma delas, fixando -se a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias -multa. 
    Na sequência, foi aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, c/c, art. 42 da Lei 11.343/06, ocasião em que a pena foi reduzida em 1/5, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) e 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa. Diferente do que alega a Defesa, o Juízo a quo aplicou a minorante em patamar superior ao mínimo legal, isso de acordo com a discricionariedade que lhe cabe durante a elaboração do cálculo penal. Registre-se que, em que pese a vasta quantidade de droga apreendida (a qual não foi utilizada nesta fase processual) e as alegações do MP acerca da possibilidade de o Réu integrar organização criminosa, entendeu por bem o Magistrado em aplicar a minorante, ainda, em patamar superior a fração mínima.” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.273.254/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/9/2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE nº 1.139.501/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 9/10/2018) 
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito, e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente